Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PROMESSA DE DOAÇÃO PERPETRADA NO BOJO DE AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE EX-CÔNJUGES EM FAVOR DOS FILHOS. ACORDO CHANCELADO JUDICIALMENTE. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EQUIVALÊNCIA A ESCRITURA PÚBLICA. PACTUM DE DONANDO REVESTIDO DE FORÇA COATIVA APTA A EXPUNGIR A LIBERALIDADE IMANENTE ÀS DOAÇÕES EM GERAL. NEGÓCIO JURÍDICO APERFEIÇOADO EM MOMENTO SUBSTANCIALMENTE ANTECEDENTE AO AVIAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENDEREÇADA AO DOADOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ITCMD. IRRELEVÂNCIA PARA A AFERIÇÃO DA BOA-FÉ DOS DONATÁRIOS. DECLARAÇÃO NO IMPOSTO DE RENDA DE CADA UM DOS DONATÁRIOS ACERCA DE SUAS RESPECTIVAS FRAÇÕES IDEAIS DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO INEXORÁVEL. ATO CONSTRITIVO. ILEGITIMIDADE. AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS ESTRANHOS À OBRIGAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM SEDE DE AÇÕES CAUTELARES E DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ISENÇÃO LEGAL. EXTENSÃO À FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO DESCONSTITUTIVO MANTIDO. VERBAS SUCUBENCIAIS. AFASTADAS. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A chancela do Poder Judiciário para com a promessa de doação aos filhos realizada no bojo de acordo que dispusera sobre a partilha de bens em processo de separação ou divórcio dos genitores, perfazendo, inclusive, objeto de averbação própria na matrícula do imóvel doado e sobre o qual recaíra subsequente constrição proveniente de obrigação imputada ao doador, obsta que o havido seja caracterizado como ato de mera liberalidade – porquanto impassível de revogação posterior –, de molde a conferir-lhe força coativa e, ante as nuanças do caso, eficácia perante terceiros, descerrando a possibilidade de levantamento do ato constritivo em sede de embargos de terceiros aviados pelos filhos donatários em conjunto com a ex-consorte usufrutuária do bem.
2. Evidenciado que a celebração da promessa de doação se dera anos antes do aviamento das ações cautelar e de improbidade administrativa promovidas em face da promitente doador, feitos que deflagraram a indisponibilidade que atingira o imóvel doado, ficando patente que inexistia, à época da sua consumação do negócio, óbice ou impedimento à sua realização, reveste-se de eficácia, conferindo lastro aos filhos para a obtenção da desconstituição da constrição advinda de ações que lhe são estranhas, máxime defronte a constatação de que o concerto fora acompanhado de atos registrados na matrícula do imóvel, que, inexorável, militam em favor da presunção de licitude do havido.
3. Inexistindo qualquer óbice à consumação da doação da coisa no momento em que realizado o negócio, pois inexistente qualquer restrição anotada no registro imobiliário e/ou ação manejada em face do doador, a constrição que a atingira, proveniente de ações cautelares e de improbidade aviadas posteriormente à doação em face do doador, somente é passível de preservação se evidenciada a ma-fé do donatário, ônus que resta afetado ao embargado, pois presumível, nessas circunstâncias, a boa-fé, resultando que, não comprovada, deve ser ratificada a legitimidade da doação, com a consequente desoneração do imóvel, precipuamente porque consumada e aperfeiçoada anteriormente aos atos de indisponibilidade que afetaram o doador (CPC, art. 373, I e II).
4. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito.
5. A isenção das verbas sucumbenciais conferida ao Parquet, aplicável no ambiente de ação civil pública, também encontra albergamento em sede de ação de improbidade administrativa, estendendo-se o beneplácito legalmente estatuído, outrossim, ao ente público que figurara como litisconsorte e/ou beneficiário da compensação assegurada na ação promovida, inclusive no ambiente de embargos de terceiro decorrente de ato de expropriação praticado no bojo da lide principal, interpretação essa recrudescida por hodiernas alterações promovidas pela Lei no 14.230/21 à Lei de Improbidade Administrativa (CF, art. 5o, LXXIII e LXXVII; Lei no 7.347/85, art. 18; Lei no 8.429/92, art. 23-B, § 2o).
6. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas. Unânime.